Tribunal: TJBA
Processo: 8032632-59.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032632-59.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDITH PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INTEGRALIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE DO ITIV. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO DEMONSTRADA A PROBABILIDADE DO DIREITO. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ARTIGO 156, §2º, I, PARTE FINAL/CF. AUSÊNCIA DE RECEITA OPERACIONAL. CONSIDERAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO CONTRATO SOCIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, §3º DA LEI MUNICIPAL Nº 1572/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8032632-59.2022.8.05.0000, em que figuram como agravante CLAUDITH PATRIMONIAL LTDA e como agravado o MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .